Tribunal: TJDFT
Processo: 0717345-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECAMBIAMENTO DE PRESO. RESOLUÇÃO No 404/2021 DO CNJ. EXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL DA COMARCA DE INTERESSE. PETICIONAMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
1. Conforme a disciplina da Resolução no 404 do CNJ, de 02/08/2021, em especial de seu artigo 9o, pode o magistrado exigir que o requerimento do recambiamento de preso seja apresentado com as informações essenciais à apreciação do pedido e, nesse raciocínio, entende-se que a informação sobre a existência ou não de vaga na comarca pretendida é uma informação essencial.
2. Em se tratando de casos em que o apenado é representado pela Defensoria Pública, tal como o caso em exame, há de se ressaltar que a referida instituição detém o poder de petição e de requisitar informações necessárias ao exercício de suas atribuições, conforme o que estabelece o Artigo 89, inciso X, da Lei Complementar no 80/1994.
3. Proporcional e razoável a determinação de que, em se cuidando de diligência a ser realizada no interesse do apenado, a Defesa técnica pode formular diretamente ao Juízo da Comarca o pedido de informações acerca da existência de vagas para recambiamento de preso e a eventual indicação de anuência do Juízo competente.
4. Recurso conhecido e não provido.